Tribunal: TJES
Processo: 5004317-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004317-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PABLO LINCOLN DE ALMEIDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REMIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IRRELEVÂNCIA.
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO DE EXECUÇÃO DESPROVIDO.
1.
[...]
Prevaleceu no colegiado o voto do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no sentido de que a aprovação no ENEM ou no ENCCEJA – Nível Médio implica em remição da pena também àqueles recuperandos que já concluíram, por qualquer outra forma o correspondente nível de ensino, sem o acréscimo de 1/3 pela conclusão de grau.
[...]
(AgRg no HC n. 811.464/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) 2. Agravo de Execução desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004317-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PABLO LINCOLN DE ALMEIDA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de agravo em execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES,
que deferiu o pedido de
remição da pena do reeducando por aprovação parcial no ENEM/2022.

Extrai-se dos autos que o agravado obteve pontuação acima da mínima em 04 (quatro) disciplinas (Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, códigos e suas Tecnologias e Redação).

Na decisão agravada,
o magistrado singular deferiu a remição proporcional
à aprovação parcial
, qual seja,
8
0 dias.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, aduzindo
que
a concessão da remição da pena pela aprovação no ENEM limita-se aos apenados que não realizaram o Ensino Médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena.

Todavia, a decisão agravada encontra-se em conformidade com o recente entendimento
pacificado
pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual
a
conclusão do ensino médio a
ntes do
início da execução é irrelevante para fins de
remição por
aprovação no ENEM, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM 4 DAS 5 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/ 2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA: IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM.
DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO.
VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP. 1.
"É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino"
(REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) Precedentes: AgRg no REsp n. 1.863.149/SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 22/3/2023; AREsp 1.741.138/DF, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, DJe de 15/06/2023; HC 828.572/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 12/06/2023; REsp 2.069.804/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/06/2023; HC 799.103/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 19/04/2023.

Da mesma forma já se posicionou este E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO EM RAZÃO DE APROVEITAMENTO PARCIAL NO ENEM – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017
. 2.
Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar que seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional,
ainda que obtenha aproveitamento parcialmente satisfatório
, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena. Deveras “não é plausível se desprezar a aprovação em disciplinas isoladas no exame para a concessão da remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, sobretudo para a readaptação ao convívio social”. (TJES, AgEx nº 5004354-18.2022.8.08.0000).

3.
O fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que apenas há comprovação que o mesmo frequentou determinado número de horas/aula dentro do sistema carcerário. É a orientação que emana do STJ. A remição nestes casos deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, sob pena de desestimulo de apenados custodiados frequentar o ensino oferecido no estabelecimento penal, e reprovável diferenciação quanto a apenados que realizam a prova do ENEM sem a frequência às aulas regulares ministradas no interior da unidade prisional.
4.
A remição pelo estudo oficial, concedida em sede de execução penal já extinta, não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela participação em no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
5. Em se tratando de
aproveitamento parcial
, possível a remição mediante cálculo aritmético proporcional, considerando que o agravante foi aprovado em quanto das cinco matérias dispostas no Enem.6. Recurso conhecido e provido.
(
TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210001143, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/Apr/2024 1, Data da Publicação no Diário: 08/Apr/2024
)

EMENTA:
A
GRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO
PUBLICO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
I
RRELEVÂNCIA DA CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO OU SUPERIOR TER OCORRIDO ANTERIORMENTE AO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, também por estudo, parte do tempo de execução da pena.
2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica
in bonam partem
da norma inserta no art. 126 da LEP.
3.
É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino.
4.
Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210001143, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
05/08/2023
, Data da Publicação no Diário:
05/08/2023
)

Por fim, saliento
que o
s
supramencionado
s
entendimento
s
coaduna
m
com a ressocialização como finalidade precípuo da pena, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelo reeducando.

Portanto
, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar
o reconhecimento d
o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar de exame nacional, logrando êxito em ser aprovado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da execução
nos seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.